Tribunal: CARF
Processo: 12466.721754/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721754/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.781 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS OU POR ENCOMENDA
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem
de terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da legislação de
regência, caracterizam a ocultação do real adquirente das mercadorias e
tipificam a figura da Interposição Fraudulenta.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie, bem como, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e
ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada pela responsável solidária e, no mérito, por negar provimento
aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721754/2013-31
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 07-35.509, proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS, na
sessão de 28 de agosto de 2014, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Versa o processo administrativo fiscal sobre auto de infração para cobrança de
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria em substituição a pena de perdimento,
conforme previsto no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, face a
constatação de interposição fraudulenta.
A Fiscalização aduaneira aduz que nos procedimentos realizados, a AST
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, ora AST, desembaraçou diversas mercadorias,
acobertadas pelas DI's relacionadas, por ela registradas, simulando serem as operações por conta
e risco próprios, haja vista que restou provado que a importação foi por conta e ordem de
terceiros, e a adquirente adiantou todos os valores para que fizesse frente aos pagamentos dos
impostos, câmbio e demais despesas, além do envolvimento de outras empresas.
Afirma que a empresa adquirente OMICROM ROLAMENTOS LTDA, ora
OMICROM, comprou por sua conta e ordem as mercadorias envolvidas, diretamente da
exportadora NTN SUDAMERICANA, sediada no PANAMÁ, através da NTN DO BRASIL
LTDA, ora NTN do BRASIL, que recebe 5% de comissão sobre todas as vendas.
Por bem descrever a lide, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, prolatada
pela 7a Turma da DRJ em Fortaleza (CE), a seguir transcrevo aquilo que considero relevante
para o entendimento dos fatos:
Informa que a empresa AST COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. registrou e
desembaraçou diversas mercadorias, acobertadas pelas DI relacionadas, simulando
ser por conta e risco próprio, o que, entretanto, restou comprovado que foi por conta e
ordem de terceiros, a adquirente OMICROM ROLAMENTOS LTDA – CNPJ
85.051.555/0001-15, a qual adiantou todos os valores para que a AST fizesse frente aos
pagamentos dos impostos, remessas de câmbio e demais despesas.
Segundo a fiscalização, o procedimento contou com o envolvimento da empresa NTN
DO BRASIL LTDA – CNPJ 02.158.686/0001-79, representante nacional da
exportadora NTN SUDAMERICANA, sediada no PANAMÁ, a qual recebia 5% de
comissão sobre todas as vendas. O pedido de compra das mercadorias que
interessavam à OMICROM eram feitos para a NTN BRASIL, a qual os repassava para
a NTN SUDAMERICANA. Perante essa exportadora a empresa OMICROM era a
devedora e responsável pelos pagamentos das mercadorias.
A auditoria chama a atenção para as datas de desembaraço, das notas fiscais de
entradas e das notas fiscais das saídas, que são praticamente iguais, indícios claros de
que as mercadorias, quando internadas, já tinham endereço certo para entrega.
Igualmente, para as datas de registro das DI, das notas fiscais das saídas e do contrato
de câmbio, que quando comparadas com as datas dos pagamentos, deixa evidente que
depósitos sempre aconteceram em datas próximas ao registro da DI e aos pagamentos
remetidos ao exterior, conforme comprovados com parcelas depositadas diretamente
em conta corrente da AST e um pagamento através da quitação de duplicata, o que foi
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

conferido com os seus registros contábeis obtidos através do SPED (SERVIÇO
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL).
Constatou que a AST não tinha condição financeira para atuar no comércio
internacional, sequer para os casos em que registrou as DI como sendo por encomenda
de terceiros, e que recebia benefícios financeiros do FUNDAP oferecido pelo Estado do
Espírito Santo.
Dessa forma, a auditoria concluiu que existe solidariedade entre as empresas: a AST
na qualidade de importadora assumiu a responsabilidade pela declaração registrada
no SISCOMEX; a OMICROM, real adquirente das mercadorias que comercializa; e a
beneficiada interessada NTN BRASIL, que tratou de todos os procedimentos com a
NTN SUDAMERICANA. Foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária às
fls. 04/05.
Na ação fiscal, ficou evidenciado que as empresas AST e NTN agiram da mesma
maneira com importações de diversas outras empresas também fiscalizadas e objeto de
autuações em separado.
Cientificados da exigência as empresas NTN, ÔMICROM e AST apresentaram
impugnações (fls. 921/936, 976/994 e 1055/1062, respectivamente), nas quais, em
síntese:
Impugnação da NTN:
Informa que tem 16 anos de existência na representação comercial, que consiste na
mediação de realização de negócios mercantis para a NTN CO, do Japão e NTN
Sudamericana, como sede no Panamá, realizando o agenciamento de propostas e a
realização de pedidos de seus distribuidores, sem, porém, qualquer intervenção sobre o
processo de internalização dos equipamentos no Brasil.
Salienta que é o distribuidor quem discrimina a quem será vendido ou consignado o
produto, a quantidade de peças a serem embarcadas, forma de pagamento, dados do
Agente na origem e no destino e o Porto de destino. Cumpre à NTN do Brasil a tarefa
de transmitir as informações à NTN internacional. Após o encaminhamento do pedido,
a atividade da NTN do Brasil frente ao distribuidor é de somente dar o suporte técnico
dos produtos que representa.
Argumenta que não lhe cabia controlar ou checar o procedimento de importação
adotado entre adquirentes e as empresas importadoras por eles escolhidas e que não
havia conluio, simulação ou coordenação por parte da NTN do Brasil para qualquer
espécie de fraude ou operação ilícita.
Alega que não existe qualquer nexo fático e jurídico que possa sustentar os argumentos
acerca da indigitada solidariedade da NTN do Brasil nos fatos narrados e que não há
benefício diferente para ela, além da comissão do negócio em si, entre uma modalidade
ou outra de importação ou numa alegada ocultação do verdadeiro adquirente.
Reclama pela ilegalidade do auto de infração, pelo que deve ser cancelada a sujeição
passiva aplicada e o respectivo débito fiscal.
Impugnação da ÔMICROM:
Informa que atua no comércio varejista e, tendo interesse em comercializar os produtos
NTN, entrou em contato com seu escritório no Brasil, o qual informou que estes
deveriam ser adquiridos da empresa AST. Assim, em nenhum momento houve qualqueR
intenção por parte da impugnante em importar estes produtos. Simplesmente queria
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

adquirir os produtos já nacionalizados por meio de uma distribuidora, o que de fato
aconteceu.
Aduz que não houve qualquer negociação sua com a exportadora, que todas as
operações foram feitas de boa-fé no mercado interno e que entendia a AST como uma
distribuidora dos produtos NTN no Brasil.
Explica que quando necessitava dos produtos entrava em contato com a NTN Brasil e
passava o seu pedido. Argui que se a operação ofendeu a legislação aduaneira, esta
não se deu com a cooperação da impugnante. Assim, deve ser afastada a sua
responsabilidade solidária.
Alega que os fatos acima descritos constam no Relatório Fiscal e que não entrou em
contato ou negociou com a NTN Sudamericana, não assumiu o risco do negócio e não
contratou a AST para fazer a importação.
Aduz que a aquisição das mercadorias da AST teve como cláusula contratual o
pagamento à vista na entrega das mercadorias e que nunca verificou como a AST
efetuava os pagamentos à exportadora ou sequer o país de procedência dos produtos
ou se eram fabricados no Brasil.
Argui que, da forma pretendida pela fiscalização, haveria insegurança nas aquisições
de produtos internacionais e que somente contratara no mercado interno com a AST
por ordem da NTN do Brasil.
Requer lhe sejam franqueados os demais autos de infração lavrados contra a AST, uma
vez que há elementos que lhe favorecem ou que seja anulado o presente lançamento por
ferir o princípio constitucional da ampla defesa.
Aduz que está sendo, indevidamente, repassada a ela a obrigação de fazer uma
auditoria nos seus fornecedores, mas que, analisando o demonstrativo de 2012 da AST,
verifica um saldo aproximado de um milhão de reais a mais nas contas a receber, o que
torna inverídica a informação da auditoria de que a AST não teria condições de
exercer a sua atividade sem adiantamentos de seus fornecedores. E que o fato de ter um
valor tão alto de contas a receber e a pagar (em torno de 18 milhões de reais)
demonstra a inconsistência da tese da fiscalização. Ademais, deve-se levar em conta
que o volume de importações da ora defendente, no período fiscalizado de quase quatro
anos, foi de somente 120 mil, e que o capital social da AST era 6 vezes maior.
Alega que não houve falsificação de documentos. Repete que é um comerciante
varejista de rolamentos e que a NTN é uma importante fabricante deste produto.
Argui que chegou a AST porque a NTN do Brasil assim lhe indicou para adquirir seus
produtos, pois é prática comercial que os pequenos comerciantes não tenham acesso ao
fabricante, mas, sim, a seus representantes, distribuidores ou atacadistas.
Requer que todos os lançamentos lavrados contra as várias empresas fiscalizadas em
razão das importações da AST sejam julgados em conjunto, porque é inimaginável que
estas tenham se reunido para importar “fraudulentamente” produtos NTN.
Afirma que a real adquirente era a AST e que não faz nem ideia de quanto esta pagava
à exportadora pelos produtos, cujos preços, no mercado nacional, eram fixados pela
NTN Brasil juntamente com a AST. Aduz que é terceiro de boa-fé, estando todos os
documentos verdadeiros e explícitos quanto à operação executada e que não houve a
utilização de interposta pessoa.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

Requer seja julgado improcedente o lançamento ou seja excluída a sua
responsabilidade solidária. Caso assim não se entenda, que seja convertida a
penalidade em 10% ou relevada, conforme a legislação que expõe.
Impugnação da empresa AST:
Alega que detinha capacidade financeira para as importações mensais que não eram de
grande monta, e que seu capital social era de R$ 755.000,00, conforme documentos que
apresentou e 21a Alteração Contratual. Afirma que o imóvel integralizado foi objeto de
laudo pericial na 3a. Vara Cível da Comarca de Vitória, cujo valor que lhe fora
atribuído, em abril de 2009, era de R$ 504.000,00.
Argumenta que a fiscalização nada prova e somente faz presunções mal costuradas,
além de não constar dos autos o apontamento de qual documento teria sido falsificado
ou adulterado, exsurgindo a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Informa, por fim, que é uma empresa idônea, presente há mais de 20 anos no mercado e
cumpridora dos seus deveres.
Requer seja atribuído à impugnação o efeito suspensivo e a anulação do presente auto
de infração.
Sobreveio decisão de primeiro piso afastando os argumentos das pessoas jurídicas
AST e OMICROM, mantendo o lançamento intacto para estas Recorrentes. Quanto à NTN do
Brasil, o julgador a quo entendeu pela procedência de sua impugnação, por concluir que a
responsabilidade solidária não deve ser estendida à NTN do Brasil, in verbis:
Entretanto, concluo que a responsabilidade solidária não deve ser estendida à empresa
NTN do Brasil. Conforme já exposto, tem-se que equipará-la à condição de mera
representante direta da exportadora estrangeira, cujo interesse e benefício obtido na
operação não vão além dos resultados da transação comercial em si. Ainda que ela
tenha indicado uma importadora consignatária, isto não significa que tenha dado o seu
aval para que esta intermediação, que poderia ser perfeitamente lícita, fosse promovida
com a ocultação das reais adquirentes, as quais, sim, detinham plena liberdade, tanto
para não fazer o negócio como para importar dentro das disposições legais.
A AST apresentou o seu recurso voluntário de fls. 1112/1121, enquanto a
OMICROM apresentou seu recurso voluntário de fls. 1135/1158.
A AST, em razões recursais, renova substancialmente os argumentos sustentados
na fase de impugnação, em resumo:
(i)
Que não há nenhuma mácula nas importações realizadas com lastro
nas DI ́s objeto destes autos; renova os argumentos expostos na
impugnação, alega que o Fisco, para caracterizar as supostas ocorrências
das infrações citadas (I e II), fez uso de presunções diversas no intuito de
vincular informações desconexas relativas às operações aduaneiras e
fiscais;
(ii)
Da necessidade de reforma do julgado e da anulação do auto de
infração, pelas seguintes razões:
a) da inexistência de adiantamentos para importação;
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

b) da capacidade financeira da empresa autuada e da inexistência de
interposição fraudulenta;
c) da inexistência de adulteração ou falsificação;
d) da inexistência do dolo nas operações da empresa.
(iii) solicita a reforma do acórdão guerreado para anular o auto de
infração, em razão de que este se encontra baseado em presunções fáticas
inexistentes, que não conduzem às infrações capituladas como
“INFRAÇÕES I e II”;
(iv) que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo,
suspendendo os efeitos das consequências da lavratura do auto de
infração, até o trânsito em julgado;
Já a OMICROM reitera praticamente as razões de sua peça impugnatória, no
entanto, acrescenta, em preliminar a nulidade da decisão recorrida:
(i)
Por o cerceamento do direito de defesa, porque o auto de infração
foi decorrente de uma fiscalização efetuada pela RFB na empresa AST.
Na impugnação apresentada pela recorrente foi requerido que todos os
autos de infração da fiscalização contra a AST e outras empresas também
fossem apresentados a ela, para extração de provas. E isto foi lhe negado.
(ii)
Não houve reunião do processo a um único julgador, com isso nem
todos os autos foram julgados pelo mesmo julgador tributário, assim,
trouxe grande prejuízo a recorrente, pois o julgador do seu processo não
teve as informações do fato ocorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Da preliminar de nulidade
Em sede de recurso a este E. Conselho Administrativo, a OMICROM sustenta
nulidade do Acórdão combatido, alegando o cerceamento do direito de defesa, porque o auto de
infração foi decorrente de uma fiscalização efetuada pela RFB na empresa AST. Na impugnação
apresentada pela recorrente foi requerido que todos os autos de infração da fiscalização contra a
AST e outras empresas também fossem apresentados a ela, para extração de provas. E isto foi lhe
negado. Além disso, defende que, como não houve reunião do processo a um único julgador,
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

com isso nem todos os autos foram julgados pelo mesmo julgador tributário, trouxe grande
prejuízo a recorrente, pois o julgador do seu processo não teve as informações do fato ocorrido.
Não vejo como prosperar os argumentos da Recorrente.
O Auto de Infração n° 0727600/00419/13, lavrado em 11/05/2013, versa sobre
fatos relacionados somente (e inclusive) às pessoas jurídicas AST, NTN do Brasil e
OMICROM, especificamente, sobre as DIs listadas pela Fiscalização, sendo que a OMICROM
teve ciência do todos os atos investigativos anteriores a própria lavratura do auto de infração,
quais sejam: Abertura de mandado de procedimento fiscal de diligência n° 07.2.76.00-2013-
00181-8 (à folha 375) e Termo de Intimação SEFIA-2013-00181-001 (à folha 376), ambos em
nome da Recorrente.
Assim, não procede a alegação de que a fiscalização efetuada pela RFB ocorreu
somente na AST.
No tocante a necessidade da Recorrente ter acesso a outras investigações da AST
relacionadas a outros adquirentes, não vislumbro motivos para o deferimento desse pleito e
considero correto a negativa do julgador a quo, já que todos os argumentos e provas carreados
pela Fiscalização estão no processo em análise, cujo teor é de conhecimento amplo e irrestrito
por parte da Recorrente.
Da mesma forma, não percebo nulidade no cerceamento do direito de defesa nem
prejuízo à Recorrente, quando outra autoridade julgadora ter julgado outros processos de
interposição fraudulenta da AST.
Em que pese meu entendimento, revela salientar que o cerceamento do direito de
defesa se dá pela ocorrência de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à
parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do ato administrativo, impedindo o contribuinte de
se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não
se verifica no caso. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas
instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito
de defesa das Recorrentes.
O presente feito não demanda maiores elucubrações e está pronto para ser julgado,
foi pautado na análise de documentos, de diligências, de relatórios e de informações prestadas,
de pleno conhecimento das Recorrentes, bem como pela dinâmica do ônus da prova, em uma
condução investigativa por parte da autoridade fiscal competente, que atua com poderes amplos
e legalmente estabelecidos de investigação na busca da verdade dos fatos, devidamente
cientificados os sujeitos passivos.
Acrescentando, constato todas as indicações obrigatórias do art. 10 do Decreto n°
70.235/1972 na formalização do AI:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Além disso, a OMICROM revela conhecer plenamente a acusação que lhe foi
imputada, rebatendo-a mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas
também razões de mérito, o que descaracteriza cerceamento do direito de defesa ou qualquer
outro prejuízo ao contribuinte.
Já em relação ao Acórdão combatido, constato o devido respeito aos ditames
propostos pelo artigo 31 do Decreto n° 70.235/1972, que protege o contribuinte de decisões que
não analisam as suas razões da defesa, evitando possível cerceamento do direito de defesa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Ante o exposto, não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja do
lançamento tributário, seja do Acórdão recorrido, não tendo sido constatada violação ao devido
processo legal e à ampla defesa.

Do mérito
Da interposição fraudulenta comprovada
A ocultação/interposição fraudulenta pode ser conceituada, na esfera aduaneira,
como toda situação em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por
determinada transação que na verdade não realizou, interpondo-se entre uma parte (o Fisco) e a
outra (o real beneficiário/responsável pela operação de comércio exterior).
A ocultação/interposição fraudulenta pode ocorrer de duas formas distintas:
a)
Ocultação comprovada do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante confirmação e obtenção de provas das reais condições
pactuadas (art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

b) Interposição fraudulenta presumida, caracterizada pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na transação (presunção legal
do art. 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§2° Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
A esse respeito o Acórdão no 3401-005.157 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária do
CARF, de 23 de julho de 2018, corrobora com esse entendimento:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para
a realização da importação, ou comprovada, na existência de um conjunto de provas
que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor
determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a
primeira permaneça oculta aos olhos da fiscalização.
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE
A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 DO DECRETO
LEI No 1455/76. DEMONSTRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Na hipótese de "interposição fraudulenta comprovada", o ônus probatório da
ocorrência de "ocultação mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que deve levantar um conjunto de elementos de
prova que demonstrem que as condutas imputadas aos intervenientes das operações de
comércio exterior se enquadram no tipo infracional. Na hipótese de "interposição
fraudulenta presumida", exige-se, para aplicação da presunção, que se demonstre, no
mínimo, que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação.
Com cristalina explanação, no Acórdão n° 3401-009.052, desta Turma, a I.
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias acrescenta:
No caso da interposição presumida, a análise da fiscalização gira em torno dos
recursos financeiros da operação, de forma que estará configurada a fraude ou
simulação diante da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Por sua vez, a interposição fraudulenta real/comprovada, depende de provas
concretas que exponham o modus operandi de toda a operação de importação e
revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos recursos parece
ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou ocultação do
real comprador das mercadorias importadas.
Assim, na prática da interposição fraudulenta comprovada, o ônus probatório é da
fiscalização, ou seja, cabe à fiscalização reunir os elementos que indicam a ocorrência da
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

interposição fraudulenta de terceiros entre o importador interposto e o sujeito passivo oculto. Já
na prática da interposição fraudulenta presumida, o ônus probatório é invertido e passa a ser do
importador, ou seja, cabe a este trazer os elementos necessários a afastar a presunção.
Nessa toada, conforme dispõe o art. 23, § 3o, do Decreto-Lei n° 1455/76, a
interposição fraudulenta será punida com a pena de perdimento ou multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
In casu, tendo sido estabelecido de que trata de hipótese de interposição
fraudulenta comprovada pela Fiscalização, o ponto central da presente análise deve ser o
conjunto probatório arrolado nos autos que expõe a fraude ou ocultação do real comprador das
mercadorias importadas.

Do caso concreto. Das provas trazidas aos autos.
De início, a Fiscalização explica que, nos procedimentos realizados, a AST
desembaraçou diversas mercadorias, simulando serem as operações por conta e risco próprios,
haja vista que restou provado que a importação foi por conta e ordem de terceiros, e a adquirente
adiantou todos os valores para que fizesse frente aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais
despesas, além do envolvimento de outras empresas.
Afirma que a empresa adquirente OMICROM comprou, por sua conta e ordem,
as mercadorias envolvidas, diretamente da exportadora NTN SUDAMERICANA, sediada no
PANAMÁ, através da NTN do BRASIL, que recebe 5% de comissão sobre todas as vendas.
O pedido de compra da OMICROM, para as mercadorias envolvidas, sempre foi
feito para a NTN do BRASIL, que repassou para a NTN SUDAMERICANA. Perante essa
exportadora, a empresa OMICROM sempre foi a devedora e responsável pelos pagamentos das
mercadorias.
Seguindo para o plano fático, é de se reconhecer que, no caso em análise, são
fartas as demonstrações de que a pessoa jurídica OMICROM, na qualidade de real adquirente,
transferiu recursos para as importações realizadas pela AST com intermédio da NTN do Brasil,
falsamente declaradas como sendo por conta própria. Uma série de provas foi levantada e
apresentada pela Fiscalização para afastar a importação declarada como por conta própria da
AST e caracterizar a interposição fraudulenta, conforme a seguir:
Fato 01 – As notas fiscais de entrada (de importação) foram emitidas,
praticamente, no mesmo dia da emissão das notas fiscais de venda (prova às folhas 08 e 09 –
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

quadro comparativo das datas de registro da DI, de desembarque, da emissão da nota fiscal de
entrada e da nota fiscal de saída):
Relacionamos as Declarações de Importação envolvidas neste procedimento,
chamando a atenção para as datas de desembaraço, das notas fiscais de entradas e das
notas fiscais das saídas, que são praticamente iguais, indícios claros de que as
mercadorias, quando internadas, já tinham endereço certo para entrega e que nunca
foram compradas ou vendidas pela AST, a sua atuação foi de prestação de serviços na
internação, nacionalização e encaminhamento das mercadorias à verdadeira
compradora (REAL IMPORTADORA), esta sim, através da NTN BRASIL, comprou os
bens envolvidos da NTN SUDAMERICANA, adiantando todos os valores aplicados
nestas importações para que a AST pudesse fazer frente aos gastos com o desembaraço
das mercadorias.

Fato 02 – Antecipações de pagamento feitas pela OMICROM (provas às folhas
09 e 10 – quadro comparativo das datas de registro da DI, da emissão da nota fiscal de saída e da
pagamento, com respectivos valores da DI, da nota fiscal e do pagamento:
No próximo quadro chamamos a atenção para as datas de registro, das notas fiscais
das saídas e do contrato de câmbio, que quando comparadas com as datas dos
pagamentos, deixam evidente que depósitos sempre acontecem em datas próximas ao
registro da DI e pagamentos ao exterior.
As antecipações feitas pela OMICROM aconteceram, para cada processo, em um ou
dois depósitos diretamente em conta corrente da AST, e um pagamento através da
quitação de duplicata, para comprovar esses adiantamentos verificamos todos os
depósitos feitos para quitar cada compra, em seguida juntamos cópias de diversos
comprovantes apresentados pela OMICROM, todos esses documentos foram vinculados
a cada Nota e aos lançamentos contábeis, conforme as folhas de extrato do Razão
Contábil da AST com Contrapartida (obtidos através do SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED), onde constaram todos adiantamentos feitos pela
OMICROM.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

Fato 03 – Falta de condição financeira da AST (prova à folha 10 e 11: análise das
demonstrações contábeis - evolução patrimonial anotada com base nas principais rubricas
contábeis, os valores apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e
balancete):
A falta de condição financeira da AST para atuar no comércio internacional, fica
evidente, no momento em que necessita de adiantamentos dos adquirentes para cumprir
com os compromissos de nacionalização de importações que registra como sendo por
conta e risco próprio e por encomenda, fica asseverado pelo procedimento adotado no
aumento do Capital Social feito em 2006, quando passou de R$ 100.000,00 para R$
755.000,00, esse aumento que justificou como sendo com aquisição de imóvel rural, foi
feito para demonstrar capacidade de pagamento (fl. 117).
O aumento de Capital mencionado não altera a condição financeira da empresa, o
imóvel foi comprado pela própria AST, em 24/05/2006, por R$ 87.360,00 (fls. 104 a
107), esse valor naturalmente foi pago e diminuiu o saldo das disponibilidades, em
seguida o mesmo Imóvel foi reavaliado em R$ 655.000,00, com base em Laudo (fls. 108
a 110), emitido em 17/04/2006, que sequer foi registrado em cartório, e utilizado para
aumentar o Capital da empresa.
Assim temos que o Aumento do Capital, que seguiu formalizado na 21a Alteração do
Contrato Social, foi feito de forma gráfica e SIMULADA, sem afetar a situação
financeira da empresa (115 a 117).
Seguindo com a verificação da situação financeira da AST, apresentamos a evolução
patrimonial anotada com base nas principais rubricas contábeis, os valores
apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e balancete de 01
a 07/2012. Já quando comparamos o saldo final de 2009 e inicial de 2010, surgiram as
primeiras incongruências, em diversas linhas os valores estão divergentes. Esse quadro
fica agravado quando verificamos que alguns saldos dos valores registrados em
realizável em curto prazo (conta de clientes), que deveriam dar sustentabilidade às
obrigações mais imediatas, registram valores expressivos a receber de empresas
ligadas, demonstrando que efetivamente não estão servindo de lastro de direitos
capazes de sustentar o passivo circulante, é o caso das empresas AGUIA IMP E EXP e
ARCA ENGANHARIA, a primeira com saldo de R$ 1.911.567,99 e a segunda com saldo
de R$ 3.519.497,51.
Temos que destacar também, o valor registrado no Ativo Circulante, como sendo
“ADIANTAMENTOS À NTN” R$ 3.856.269,65, esse valor foi adiantado por diversos
adquirentes de rolamentos que, interessadas no desconto de 5% (concedido pela
exportadora para antecipações de pagamento), pagam antecipadamente as
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

mercadorias, esses valores seguem compensados com adiantamentos de clientes,
registrados no Passivo Circulante.
(...)
Outro ponto importante é o valor registrado em “IMPOSTOS A RECUPERAR”, com
grande crescimento em 2012, que conforme foi constatado trata de valores referentes
ao IPI na Importação, cujo valor não vai poder ser recuperado (pode ser utilizado
unicamente como redutor na apuração do IPI a ser recolhido mensalmente), isso vai
influenciar de forma significativa os resultados de 2012.
No caso das obrigações tributárias, embora não tenha sido possível a individualização
em anos anteriores, aparece em início de 2012 com saldo de R$ 1.166.291,25 (o saldo
final segue influenciado pelas apurações desse ano), demonstrando que efetivamente a
empresa optou por atrasar os recolhimentos para poder fazer frente a outras
responsabilidades, indício de falta de condição financeira operações que precisava
registrar como sendo por conta e risco próprio e para encomendante, para poder
continuar recebendo os benefícios financeiros do FUNDAP.
Notemos que essa constatação de falta de condição financeira foi confirmada em todos
os processos trabalhados, em todos eles a AST necessitou do adiantamento da
OMICROM para dar continuidade aos procedimentos de nacionalização e pagamento
ao exterior. Convém acrescentar que mesmo nos casos em que registrou Importação
por Encomenda, conforme constatado em outros procedimentos, a AST precisou de
adiantamentos da encomendante para poder fazer frente aos seus compromissos com o
desembaraço aduaneiro.
Fato 04 - Adquirentes compraram as mercadorias da NTN do BRASIL, que
internou as mercadorias com documentos indicando a AST como compradora e responsável
pelas importações (prova às folhas 27 e 28 – Intimações fiscais com esclarecimentos das
empresas OMICROM e NTN do Brasil):
Os esclarecimentos tentam continuar com a simulação, como podemos ver no exemplo
de pedido de compras (fls. 383 a 413), as compras das mercadorias são tratadas pela
OMICROM diretamente com a NTN BRASIL, que dá prosseguimento junto a NTN
PANAMERICANA.
Esse entendimento fiscal segue ratificado pelos esclarecimentos obtidos de outras
empresas envolvidas e tratados em outros procedimentos, de onde pudemos extrair que
as empresas adquirentes compraram as mercadorias da NTN BRASIL. O nome da AST
passa a constar na emissão dos documentos, pela NTN PANAMERICANA seguindo
instruções dos compradores nacionais. As mercadorias são internadas com documentos
indicando a AST como compradora e responsável pelas importações. (...)
Cópia de um pedido de compra apresentado pela OMICROM à NTN BRASIL (fls. 383 a
413), demonstra, de forma muito clara, que a OMICROM compra as suas mercadorias
através da NTN BRASIL, representante da exportadora, que ela é a responsável pelos
pagamentos e é cobrada pela NTN BRASIL.
A empresa foi diligenciada e intimada, em 05/03/2012, a esclarecer e apresentar
documentos (fls. 356 a 359), na diligência foi esclarecido que:
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

Esses esclarecimentos demonstram de forma muito clara, que os adquirentes das
mercadorias colocam os pedidos de compra diretamente para a NTN BRASIL, que
providencia e encaminha os pedidos para a NTN SUDAMERICANA. Esses
procedimentos foram descritos em correspondência aos seus representantes, e
demonstra que as empresas adquirentes foram levadas a agir dessa forma, para que
pudessem adquirir as mercadorias que comercializam (fls. 367 a 371).
Pudemos identificar também que somente a partir do embarque e emissão da fatura
internacional são iniciados os procedimentos a cargo da AST.
No meu entender, as Recorrentes foram incapazes de contraditarem essa
documentação colecionada pela fiscalização, bem como, debater sobre o conteúdo dos
depoimentos colhidos.
Além dos fatos acima, da análise dos documentos acostados pela autoridade
aduaneira na fase investigativa e pelas recorrentes em sede de impugnação, apresento algumas
constatações que reforçam a interposição fraudulenta. Senão, vejamos.
Tem-se diversos e-mails entre NTN do Brasil e OMICORM (fls. 384/412) que
demonstram pedido de compra, emissão de fatura e orientações sobre as operações do comércio
exterior. Evidente que estes são os verdadeiros mandatários das operações de importação, sendo
estes que deveriam: efetuar os pagamentos; enviar a “instrução de embarque completa”; assumir
a responsabilidade de “informar mensalmente todos os dados solicitados na instrução de
embarque”, analisar/revisar e se manifestar sobre os dados contidos na fatura proforma (esta
emitida pela NTN do Brasil), entre outros procedimentos determinados por essa empresa:
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

Tais constatações foram narradas pelo julgador de piso:
Verifico, pelos documentos apresentados com a impugnação da empresa NTN do
Brasil, às fls. 944/973, que a empresa OMICROM, através de seu preposto ou
responsável - José Augusto – enviava e-mail para Natalia Nakamura, da NTN do
Brasil, solicitando “cadastrar o pedido em anexo”, o que era repassado para Lucy
Vargas de Espinosa, a qual assina pela NTN Sudamericana, fazendo expressa
referência a ser o pedido da citada real adquirente OMICROM, tendo, inclusive, como
assunto “OMICRON – PURCHASE ORDER...”.
Verifico, nos referidos e-mails, que a exportadora delimitava uma data para trocas de
itens nos pedidos ou cancelamentos e também solicitava à real adquirente a
confirmação dos itens previamente ao embarque, através da emissão de “Back Order
(Programação)”. Nas faturas proforma, emitidas pela exportadora, constava o nome
da Omicrom como seu cliente.
Constato que eram enviados e-mails pela NTN do Brasil avisando às “distribuidoras”
sobre a lista de Freestock, datas limites para responder caso tenham interesse, alertas
sobre mudanças de preços na tabela e novas regras, solicitando que “caso o embarque
não seja autorizado, favor informarem o motivo”.
Era solicitado à real adquirente a autorização do embarque e que fossem informados
diversos dados, tais como: “vendido e consigando à: (cuja resposta era “AST”),
quantidade de peças, valor e forma de pagamento (no caso, a resposta foi: “à vista na
chegada do porto”), etc.
Neste quadro, resta totalmente prejudicada a alegação de boa-fé e de estarem
adquirindo produtos no mercado interno, uma vez que as reais adquirentes, tidas como
distribuidoras pela NTN, escolhiam as condições de pagamento, confirmavam pedidos
regulares e autorizavam previamente o embarque das mercadorias que compraram, em
contato diretamente com a NTN, sem o envolvimento da empresa importadora, que
somente após estes procedimentos era chamada a atuar para fazer o despacho
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

aduaneiro e servir de intermediária aos pagamentos diversos previamente recebidos
das reais adquirentes.
Como se vê, fica evidenciado que os adquirentes das mercadorias colocam os
pedidos de compra diretamente para a NTN do BRASIL, que providencia e encaminha os
pedidos para a NTN SUDAMERICANA (exportadora estrangeira), sendo que, somente a partir
do embarque e emissão da fatura internacional eram iniciados os procedimentos a cargo da AST.
Como visto, a autuação baseou-se na comprovação, a partir das informações de
movimentação financeira e de elementos extraídos dos próprios documentos fiscais e contábeis
fornecidos pelas Recorrentes, que os recursos necessários ao pagamento das mercadorias
importadas e das despesas associadas a seu processo de importação regular não provieram da
AST (importador ostensivo). Ao contrário, demonstrou-se movimentação de recurso oriundo da
OMICROM (real adquirente) para efetivar as negociações de importações da NTN do
BRASIL (importador oculto) junto à NTN SUDMERICA (exportador).
Por outro lado, a Recorrente AST repeliu as acusações alegando que a motivação
de “incapacidade financeira” tratava-se de presunção por estar sem qualquer fundamento
concreto por desconsiderar a aquisição legítima de bem imóvel utilizado no aumento do capital
social. Tais afirmações corresponderia inversão do ônus da prova; que a diferença apontada
como sendo ajuste de comissão entre a Recorrente e a empresa NTN também tratava-se de ficção
fiscal. Assim como, a fundamentação de caucionamento financeiro antecipado para subsidiar as
importações, e, suposta presunção de que o atraso no pagamento de tributos teria por objeto
desviar os supostos recursos financeiros para fortalecer o ativo circulante da empresa para suprir
a incapacidade financeira.
Mesmo assim, as Recorrentes não conseguem apresentar explicações e provas
para afastar os elementos apresentados pela Fiscalização. Se a AST era quem corria o risco e
arcava com as operações de importação, por conta própria, poderia ter trazido algum elemento
comprovando a compra e venda internacional, como e-mails, cartas, mensagens, contratos,
viagens de funcionários, que indicassem as negociações e ajustes realizados com os
exportadores.
Ressalte-se ainda que, em nenhum momento, a AST produziu prova para rebater a
acusação de incapacidade financeira. Nenhum balanço patrimonial foi apresentado para
comprovar sua capacidade econômica e, principalmente, financeira. Para contrapor as alegações
e documentos contábeis citados e utilizados pela Fiscalização, deveria ter apresentado o Balanço
Patrimonial dos exercícios financeiros, acompanhados de demonstrativos de: 1) margem
operacional; 2) margem líquida; 3) resultados líquidos; 4) liquidez corrente; 5) liquidez seca; 6)
liquidez geral, 7) rotação de estoques; e, 8) fluxo de caixa. Sem a apresentação destes
documentos e demonstrativos, não há como verificar sua capacidade econômica e financeira.
No que tange a irresignação da AST quanto ao imóvel adquirido e utilizado para o
aumento de capital social, tenho que esse aumento do patrimônio líquido, neste caso, não
configura ingresso de numerário, mas sim ingresso no ativo permanente, incapaz de afastar
mácula imputada de insuficiência financeira para operar no comércio exterior exigido pela
Fazenda. Nesse espeque, a Recorrente entende que tal aumento do Capital (alterado de R$
100.000,00 para R$ 755.000,00), se deu por esclarecido através de uma Nota Explicativa,
firmada pela AST, com os lançamentos na escrituração contábil:
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

"1o O aumento de Capital mencionado deu-se através de aquisição de um Sítio com 56
hectares, tendo como objetivo a renovação de cadastros, como a da Receita Federal,
Bancos e Fornecedores, além de demonstrar a seus fornecedores e colaboradores a
capacidade de pagamento da empresa".
No entanto, ao meu sentir, o aumento de Capital mencionado não altera a
condição da Recorrente: falta de capacidade econômica e financeira comprovada.
Outro ponto. Segundo a autoridade fiscal, a natureza e a especificidade das
mercadorias importadas, mormente para a OMICROM, exigem uma estrutura operacional
complexa, envolvendo conhecimento de mercado, departamento de compras e vendas e logística
(armazenagem e transporte).Todavia, ficou constatado que a AST sequer conta com
departamento de vendas.
Assim, a AST não demonstrou possuir estrutura técnica e operacional, bem como
capacidade econômica e financeira para realizar as importações das mercadorias efetuadas por
conta própria, tanto pelos montantes dispendidos como pela natureza e especificidade técnica das
mercadorias importadas.
Do exame dos autos, também se conclui que a AST atua na prestação de serviços
aduaneiros, dentre eles, a importações de mercadorias por conta e ordem de terceiros, como no
caso da OMICROM.
Da mesma forma que a AST, a Recorrente OMICROM sequer apresenta, em
sede de voluntário, e-mail, mensagem ou contrato que indicassem as negociações e ajustes
realizados com a importadora AST.
Ora, é justamente essa prática que a legislação busca coibir. Na realização de
operações de importação, o importador por conta própria deve deter capacidade econômica para
honrar os compromissos decorrentes da operação e, não sendo este o caso, deve ser formalmente
declarado que a importação é por conta e ordem de terceiros, em observância a todos os ditames
legais e normativos. Cabe lembrar que, a teor do art. 27 da Lei n° 10.637/20023, a operação de
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste.
A simulação é a utilização de meios aparentes para ocultar o que realmente é
desejado, isto é, uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do
ostensivamente indicado. Ocorre a simulação quando em um negócio jurídico se verifica
intencional divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros, situação que ocorreu no caso concreto. Simulou-se uma importação por conta própria
quando na verdade a intenção era uma importação por conta e ordem.
No entender desse Relator, a interposição está muito bem comprovada na forma
do inciso V do art. 23, sendo perfeitamente aplicável a multa equivalente ao valor aduaneiro
estabelecida pelo parágrafo terceiro.

Da responsabilidade solidária
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

De acordo com os Termos de Sujeição Passiva Solidária, foram consideradas
responsáveis solidárias as pessoas jurídicas NTN do BRASIL e OMICROM.
A lei dispõe que os responsáveis solidários pela infração aduaneira podem
responder em conjunto ou isoladamente. Veja-se a reprodução do art. 95, do Decreto-lei no
37/66:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...]V conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
VI conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no
11.281, de 2006).
Em que pese não concordar com o decido pela instância de piso que entendeu pela
procedência da impugnação da NTN do Brasil, por concluir que a responsabilidade solidária não
deve ser estendida a esta Recorrente, diferente sorte entendo a pessoa jurídica OMICROM, por
realizar toda tratativa negocial com a NTN do Brasil, cometeu o mesmo ilícito aduaneiro
configurado pela remessa de antecipações financeiras direto para empresa AST.
Assim, na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que
for identificado o real adquirente da mercadoria (OMICROM) como o ostensivo (AST) devem
ser qualificados como sujeitos passivos das penalidades aduaneiras incidentes nas operações.

Conclusão
Em sendo assim, voto em negar provimento aos recursos voluntários interpostos
pela Recorrentes AST COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e OMICROM ROLAMENTOS
LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.781 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721754/2013-31

Fl. 1221
DF CARF MF
Original